Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. PREVISÃO LEGAL. ART. 835, XII, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de veículo, sob o fundamento de que não seria possível a penhora do bem ante a alienação fiduciária que recai sobre o veículo. Deferida liminar (ID. 76833566).
2. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7).
3. Sendo a hipótese dos autos insurgência contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença e, diante da inviabilidade de qualquer outro recurso, conheço do agravo de instrumento.
4. Conforme decisão desta Turma Recursal, no acórdão 1274281, já houve determinação de penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo MIT L200 Triton 2009, placa JID 0002. No entanto, mesmo após a decisão desta Turma Recursal, o juízo de origem deixou de cumprir a determinação, sob o fundamento de que a penhora e remoção pretendida não implicaria na diminuição do patrimônio do devedor, mas de terceiro alheio à relação processual. Compulsando os autos do processo de origem, verifica-se que somente após o deferimento da liminar neste agravo, o juízo de origem determinou a penhora via Renajud, bem como a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo.
5. Há muito tempo a jurisprudência assentou o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos sobre bem dados em alienação fiduciária. E, neste sentido, o art. 835, XII, do CPC expressamente prevê que “a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.
6. Cito jurisprudência sobre a matéria: Acórdão 1191392, 07007595320198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Partes: Guilherme Sampaio Tibery versus Academia Esportiva Status Eireli - Me; Acórdão 1136562, 07011634120188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Partes: Leonard de Assis Almeida Severo versus Alisson Rodrigues Da Silva Bezerra.
7. Ressalta-se que não se está a autorizar bloqueio judicial do veículo alienado fiduciariamente, providência vedada pelo art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/1969 (uma vez que o bem ainda não integra efetivamente o patrimônio do devedor). Ao contrário, o que se determina é a constrição sobre os direitos aquisitivos do automóvel, a fim de que possa haver a utilização do crédito decorrente dos pagamentos feitos pelo devedor fiduciário em favor da financeira.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Liminar confirmada. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).